Tribunal: TJMT
Processo: 0008826-93.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008826-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANQUIAS IZIDORO NETO - CPF: 568.381.401-44 (APELANTE), DIONAIR DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 710.526.151-04 (APELANTE), CLARISMUNDO CARMO DE FARIAS - CPF: 411.759.051-00 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONAIR DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 710.526.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANQUIAS IZIDORO NETO, DIONAIR DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MPEMT - BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 E 155, §§ 2o E 4o, I, DO CP – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE USUÁRIO E DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL –– CONDENAÇÃO MANTIDA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
– MAIOR REPROVABILIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA – RECURSO IMPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais e do usuário, a apreensão de 1
6 (dezesseis) porções de cocaína e de uma porção de maconha
, bem como das circunstâncias do flagrante, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Para que se aplique o princípio da insignificância é necessário analisar a condição econômica da vítima, as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.

No caso, a conduta do acusado de furtar bens avaliados em R$ 160,00 –
superior a
10% do salário-mínimo à época do fato –,
mediante o rompimento de obstáculo, com o objetivo de comprar drogas,
afasta a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de conduta altamente reprovável e, portanto, relevante para o Direito Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008826-93.2018.8.11.0004

APELANTE: FRANQUIAS IZIDORO NETO, DIONAIR DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MPEMT - BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Franquias Izidoro Neto e Dionair dos Santos Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal código n° 282910, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o primeiro a 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.43/06 e o segundo a 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, pela prática do delito do art. 155, §§ 2o e 4o, inciso I, do CP.

Nas razões recursais,
Franquias Izidoro Neto, ID.

6723517,
aduziu fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas, pugnando pela desclassificação para uso de entorpecentes.

Por sua vez, Dionair dos Santos Carvalho, ID.

22655545, sustentou a aplicação do princípio da insignificância, face ao valor da
res furtiva
, com a consequente absolvição do acusado.

Em contrarrazões, ID. 6723518 a 6723519 e 22655546, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos
,
ID. 25260468.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANQUIAS IZIDORO NETO, DIONAIR DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MPEMT - BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de
Franquias Izidoro Neto
visa, em síntese, à desclassificação para uso de entorpecentes, ao passo que Di
onair dos Santos Carvalho, busca a absolvição do furto qualificado pela
aplicação do princípio da insignificância.

A denúncia narra o que se segue, ID. 6723423:

“FATO 01

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de junho de 2018, por volta das 03:00hs, na Rua Dom Bosco, Bairro Jardim Ipanema (próximo ao Ginásio de Esportes), Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/Mi o denunciado DIONAIR DOS SANTOS CARVALHO subtraiu para ele, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) ventilador, marca Arno, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), e 01 (um) capacete, marca San Marino, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), conforme o Auto de Avaliação à fl. 79, pertencentes à vítima Clarismundo Carmo de Farias.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado DIONAIR deslocou-se à residência da vítima, situada no referido local, ocasião em que, aproveitando-se da pouca vigilância, bem como da ausência de pessoas, arrombou a porta dos fundos, amassando a estrutura metálica, e ali ingressou (Laudo de Exame Pericial às fis. 73/78). Ato contínuo, ele subtraiu os bens acima indicados e fugiu.

FATOS 02 e 03:

Consta dos autos, ainda, que no dia 28 de junho de 2018, por volta das 03:00hs, em uma residência situada na Rua São Paulo, Jardim lpanema, Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado FRANQUIAS IZIDORO NETO recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) ventilador, marca Arno, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencente à vítima Clarismundo Carmo de Farias e que havia sido subtraído anteriormente durante o furto ocorrido naquela data, estando o denunciado plenamente ciente da ilicitude de tal produto, haja vista as circunstâncias que lhe fora entregue. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 29-IP e 65-IP.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima indicadas, o denunciado FRANQUIAS IZIDORO NETO quardou e manteve em depósito 16 (dezesseis) porções de cocaína (pesando 4,331g - quatro gramas, trezentos e trinta e um miligramas de massa líquida total), e 01 (uma) porção de ‘maconha’ (pesando 2,656g - dois gramas, seiscentos e cinquenta e seis miligramas de massa líquida), conforme o laudo pericial preliminar de fls. 41/43-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Sobressai das investigações que, após o furto, o denunciado DIONAIR dirigiu-se à residência do denunciado FRANQUIAS, na posse do ventilador subtraído por ele anteriormente, quando trocou o referido bem por drogas com FRANQUIAS, o qual já era conhecido pela Polícia Militar em razão das diversas denúncias anônimas de que ele comercializava entorpecentes. Por conseguinte, o denunciado FRANQUIAS recebeu aquele objeto, embora tivesse ciência de sua origem ilícita.

A prática criminosa restou descoberta, eis que a Polícia Militar de Torixoréu/MT efetuava rondas nas proximidades do Ginásio de Esportes, momento em que avistaram o denunciado DIONAIR na posse do capacete subtraído e na companhia de outro indivíduo (Kleber Aurélio dos Santos Figueiredo), vizinho da vítima, que o deteve após a prática do furto. Realizada a abordagem, o denunciado DIONAIR confessou informalmente a autoria do delito e disse aos policiais militares que havia trocado o ventilador e um aparelho celular da sua genitora, marca BLU, por drogas na 'boca de fumo" do denunciado FRANQUIAS.

Ante a situação de flagrância, a guarnição deslocou-se à casa do denunciado FRANQUIAS, cujo local possui intensa movimentação de usuários de drogas. Na oportunidade, ele autorizou a entrada dos policiais militares nas dependências do imóvel, ao passo em que foi realizada a vistoria, sendo localizada 01 (uma) porção de "maconha", acondicionada em forma de trouxinha de sacola plástica, que estava em cima da geladeira, bem como 16 (dezesseis) porções de cocaína, guardadas em um recipiente preto e escondidas em uma janela, tudo pertencente ao denunciado FRANQUIAS.

Na mesma ocasião, também foram encontrados e apreendidos os objetos trocados pelo denunciado DIONAIR, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marcas LG e Samsung, 02 (dois) relógios e a quantia equivalente a R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais) em espécie, tudo característico do tráfico (Termo de Apreensão à fl. 29-I13).

Registre-se que, durante a realização da vistoria, o denunciado FRANQUIAS empreendeu fuga, mas foi posteriormente abordado e preso em flagrante.

O denunciado DIONAIR, ao ser interrogado, confessou a prática criminosa (fls. 08/09v-IP). Já o denunciado FRANQUIAS negou a autoria (fls. 12/13-IP).”

A materialidade dos delitos de furto e de tráfico está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, ID. 6723425, pelo Boletim de Ocorrência, ID. 6723433, pelo Termo de Apreensão, ID. 6723437, pelo Laudo de Constatação, ID. 6723441, pelo Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Entrega, ID. 6723444, 6723450, pelo Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio, ID. 6723456 e 6723457 e Laudo Definitivo, ID. 6723497.

Dionair dos Santos Carvalho confessou os fatos à autoridade policial e judicial, afirmando ter subtraído um capacete e um ventilador na residência da vítima Clarismundo Carmo de Farias e trocado posteriormente por entorpecentes com Franquias Izidoro Neto, em sua residência. (ID. 6723429 e relatório de mídia digital)
Confira-se trecho de seu interrogatório transcrito na sentença:

“Dionair: (03’51”) Eu confirmo.

Juíza: O senhor confirma o que? Que o senhor subtraiu os objetos?

Dionair: Eu confirmo os fatos.

Juíza: E o senhor trocou com o Franquias por droga?

Dionair: Sim.

Juíza: O senhor trocou o ventilador, o capacete e o celular?

Dionair: Sim.”

Por sua vez, Franquias Izidoro Neto negou a comercialização de drogas, ressaltando ser apenas usuário. (ID. 6723431 e relatório de mídia digital).

Não obstante, o PM Robson Soares da Silva, condutor do flagrante, narrou em detalhes os fatos:

“QUE, no dia de hoje, 28/06/2018, por volta das 03 hrs da manhã, a GUPM estava em rondas na Rua Dom Bosco próximo ao Ginásio de esportes a GUPM avistou o suspeito DIONAIR e a testemunha KLEBER próximo ao local do furto; QUE, o suspeito DIONAIR estava na posse de um capacete e ao abordá-lo a testemunha KLEBER disse que o suspeito tinha arrombado a porta dos fundos da residência de seu vizinho e subtraído alguns objetos; QUE a testemunha KLEBER ainda disse, que viu o suspeito passando com o capacete na mão, vindo a alcançá-lo próximo a borracharia; QUE, para conter o suspeito fez uso de meios que dispunha, um pedaço de madeira, dando uma paulada na cabeça do suspeito DIONAIR; QUE, o dono da residência trabalha em fazenda e somente retorna aos finais de semana; QUE, a GUPM ao indagar o suspeito a respeito do ventilador o mesmo disse ter trocado na

boca do Frank, que fica nas proximidades; QUE, o suspeito DIONAIR relatou que momentos antes tinha feito a troca de um celular pertencente a sua mãe por droga, pasta base de

cocaína; QUE, foi feito revista pessoal no suspeito e a droga não foi encontrada, uma vez que ele afirmou ter consumido a droga no mesmo lugar em que trocou os objetos furtados; QUE, diante dos fatos, a GUPM foi até o local, boca do Frank, com o suspeito e ao chegar ao local o suspeito FRANQUIAS recebeu a GUPM e autorizou sua entrada, que em seguida foi localizado o ventilador e o celular; QUE, a GUPM perguntou a FRANQUIAS se ele comercializava entorpecente e ele negou; QUE, ao proceder uma revista minuciosa no interior da residência foi encontrado uma porção análoga a maconha em cima da geladeira amarrada em forma de trouxinha de sacola plástica; QUE, depois disso, foi localizado um recipiente na cor preta na janela contendo 16 pedras de pasta base e que a GUPM ao perguntar a FRANQUIAS sobre quem era o proprietário, ele respondeu que era sua; QUE, durante a revista na residência, FRANQUIAS empreendeu fuga sendo alcançado logo em seguida; QUE, a GUPM usou força física moderada para contê-lo e uso de algemas e depois retornaram ao local para continuar com as buscas na casa de FRANQUIAS; QUE, foi apreendido 16 pedras de pasta base, uma pequena porção aparentando ser maconha, um dichavador, um celular Samsung, uma celular da marca BLU (propriedade da mãe de DIONAIR), um celular LG, dois relógios, um ventilador marca Arno e R$ 463,00 em dinheiro; QUE, esclarece o depoente que a GUPM já recebeu várias denúncias anônimas dizendo que o suspeito FRANQUIAS faz a comercialização de entorpecente constantemente, porém até então, a GUPM não tinha tido êxito em localizar algo com usuário que confessasse ter comprado droga de FRANQUIAS; QUE, constantemente as GUPM fazem rondas nas proximidades e que já se deparam com usuários de drogas que frequentam o local, porém após revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com eles, pelo fato deles consumirem no mesmo local de compra; QUE, esclarece ainda, que DIONAIR ao ser indagado pelo GU confessou ter furtado a casa e arrombando a porta danificando-a, como intuito de trocar os objetos em droga na boca do FRANK; QUE, DIONAIR e FRANQUIAS foram detidos e encaminhados a NPM de Torixoréu para confecção do BO e posteriormente encaminhados a esta Depol; QUE, a testemunha KLEBER não foi encaminhada a esta Depol; QUE, foram registrados dois boletins de ocorrência por se tratar de fatos diferentes porém em ato continuo; QUE, deseja deixar consignado que há suspeitas que DIONAIR praticou furto num petshop na cidade de Torixoreu, devido as semelhanças físicas dele como autor do furto no pet shop além das vestes, onde foram capturadas as imagens pela câmera de monitoramento.”
(
ID. 6723426)

Da mesma forma, o PM Ricardo Fernandes da Silva declarou, sob o crivo do contraditório:

“PM Ricardo: Naquela ocasião nós estávamos subindo pela Dom Bosco, aí nós achamos algo muito estranho, que era um senhor e um outro sem camiseta. Muito estranho, porque a noite estava fria. O cara sem camiseta rodando uma hora dessas da noite. Da madrugada, na verdade. Acho que era por volta de umas duas ou três horas da madrugada. Aí nós resolvemos passar com a viatura do lado para ver se eles falavam algumas coisas para ver o que estava acontecendo. Foi quando o senhor falou ‘olha, esse cara aqui estava roubando a residência do meu vizinho, e eu ouvi o barulho...’.

Promotor: Ele apontou para quem?

PM Ricardo: Apontou para o Dionair. Ele estava sem camiseta na ocasião, de uma forma bastante alterada, você via que ele tinha usado drogas, pela forma física que ele estava.

Promotor: Estava aparentemente sob efeito de drogas?

PM Ricardo: Exatamente. Aí nós indagamos o que tinha acontecido e o senhor falou que viu ele pegando o capacete, tudo mais, passando correndo e que ele foi atrás e imobilizou ele e foi a situação que nós encontramos. Ele estava com ele para devolver... se eu não tiver enganado parece que o capacete estava na mão dele.

Promotor: O capacete estava na mão do Dionair?

PM Ricardo: Se não estou enganado, acho que o capacete estava na mão dele. E nós falamos ‘e onde está o ventilador?’, ele falou que realmente tinha furtado o ventilador e disse ‘está lá no Franquias’. Aí nós perguntamos ‘o que você estava fazendo lá’, ele falou ‘Ah estava usando droga lá com ele’.

Promotor: Ele falou que estava usando drogas com?

PM Ricardo: Com o Franquias.

Promotor: Aí vocês foram na casa do Franquias?

PM Ricardo: Isso. Ele bateu, chamou o Franquias, pediu para entrar. Entramos. Quando conversamos com ele, perguntamos se ele vendia drogas lá e ele falou que não, mas nós vimos que em cima da geladeira tinha um pacotinho assim... uma sacolinha típica de droga. Nós pegamos, abrimos e encontramos a maconha com ele. Promotor: Que tanto de droga que era?

PM Ricardo: Essa da maconha era pouquinha coisa, típico de um usuário. Aí nós pedimos permissão e fomos fazer a revista no imóvel dele. O Franquias nesse momento nós deixamos ele isolado.

Promotor: E o Dionair já tinha falado que lá tinha drogas né?

PM Ricardo: Sim, ele falou que tinha usado com ele. E que ele queria usar mais e ele não deixou, e aí ele saiu para buscar algo para poder trocar.

Promotor: Ele deixou algum objeto furtado lá na casa do Franquias?

PM Ricardo: O celular da mãe dele.

Promotor: Da mãe de? PM Ricardo: Da mãe do Dionair.

Promotor: E o ventilador?

PM Ricardo: O ventilador estava próximo da geladeira dele.

Promotor: Lá na casa do Franquias?

PM Ricardo: Dentro da casa do Franquias. Nós encontramos tipo um tubinho, quase igual daqueles de Vitamina C, mas não era, estava enrolado com fita isolante, só lembro que a cor dele era preta e estava preso bem no canto da janela assim, da veneziana. Eu estranhei, porque ela estava meio afastada, e pensamos assim, porque uma janela está afastada desse jeito, aí nós fomos nesse canto lá e achamos prendendo a janela entreaberta o vidrinho. Na hora que pegamos ele e chacoalhamos e tinha alguma coisa dentro. Perguntamos ele ‘é droga?’, porque nós já sabíamos que ele é usuário e traficante, muitas denúncias lá, vivem ligando pra gente.

Promotor: Tem muita denúncia de tráfico?

PM Ricardo: Muita, ali é constante.

Promotor: (05’24”) Que tanto de droga vocês acharam na casa dele?

PM Ricardo: Eu não me recordo se foi de doze ou dezesseis pasta base, não me recordo a quantidade exata, já estavam embaladinhas as pedrinhas, algumas um pouco maior, e outras menores.

Promotor: (05’55”) Acontece das bocas de fumo venderem para o indivíduos e os indivíduos usarem lá dentro mesmo?

PM Ricardo: É normal. Tanto que são conhecidas como ‘bocas de fumo’, porque as pessoas fumam ali dentro, para não correr o risco de ser pego com a droga lá fora o cara fuma a droga ali mesmo num quartinho para não correr o risco de chamar a atenção.

Promotor: Esse ventilador que estava lá, o que o Franquias disse?

PM Ricardo: Ele não negou em momento algum ser do Dionair.

Promotor: Ele falou se tinha trocado por droga, que tinha só recebido para deixar lá?

PM Ricardo: Essa situação aí nós nem entramos no mérito, como o Dionair havia dito que havia trocado...

Promotor: Ele falou que tinha trocado?

PM Ricardo: Falou que tinha ido para trocar por droga.

Promotor: Trocar o ventilador por droga?

PM Ricardo: Isso. Por droga.

Promotor: Com o Franquias?

PM Ricardo: É, porque ele queria consumir mais e ele não deixou, e falou ‘não, só se você trouxer outra coisa’. Porque ele tinha trocado o celular, troco o celular da mãe dele e usou. Aí ele queria mais. Ele (Franquias) falou ‘não, não vou dar droga de graça para você, você tem que trazer outra coisa’. Aí ele foi atrás do ventilador.

Promotor: O Dionair falou para vocês?

PM Ricardo: Foi o que o Dionair falou. O Dionair, em todo processo ele foi muito ordeiro.

Promotor: Ele confessou que furtou na casa?

PM Ricardo: Confessou, ele falou tudo certinho tranquilamente.

Promotor: (07’38”) No local vocês acharam dois aparelhos celulares, sendo um LG e um Samsung, dois relógios, e uma quantia de quatrocentos e sessenta e três reais, confirma?

PM Ricardo: Sim senhor.

Promotor: Esse dinheiro estava trocado, graúdo, como que estava?

PM Ricardo: Tinham várias notas, tinha nota de cinquenta, de vinte, de dez.

Promotor: E esses outros produtos, ele comprovou a origem para vocês ou não?

PM Ricardo: Não. Um dos celulares, inclusive, nós tivemos que ir até na casa da mãe do Dionair para identificar que aquele celular era o dela. Porque nós não sabíamos qual era o dele e qual era o dela.

Promotor: O que o Franquias disse? Essa droga era para o uso dele ou pra que que era?

PM Ricardo: A priori, ele quis dizer que era para o uso, mas aí na hora da conversa ele assumiu que ele ‘fazia’ para tirar um troquinho, uns trocados, e foi nessa hora que ele falou que fazia para ganhar uns trocados ele olhou para a porta e vazou.

Promotor: Ele correu?

PM Ricardo: Correu.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Kleber Aurélio dos Santos Figueiredo, relatou, em juízo, ter presenciado o momento em que Dionair saiu da residência da vítima com os objetos, tendo o imobilizado posteriormente até a chegada da polícia, confirmando ainda a existência de arrombamento na residência:

“Kleber: (01’22”) na hora que eu estava deitado escutei os cachorros latindo, os cachorros estavam latindo lá. O Clarismundo estava trabalhando numa fazenda.

Promotor: E aí?

Kleber: Aí levantei e fui olhar, aí o rapazinho ali estava saindo com as coisas do homem.

Promotor: O Dionair?

Kleber: É. Aí eu tive que correr atrás dele para defender as coisas do homem. Conversei com ele e falei ‘pra que você fez isso na casa do homem? O homem é um trabalhador’. Conversei com ele, corri atrás dele e peguei ele, aí foi onde deu problema. Porque assim, eu não gosto de machucar ninguém. Mas eu corri na defesa, porque o homem botou eu para vigiar a casa dele. Ele desceu pra baixo, eu tive que correr atrás dele e machuquei ele ainda.

Promotor: E ele entrou na casa do Franquias lá ou não?

Kleber: Do rapaz ali eu não vi não. Porque eu só cheguei a pegar ele na rua virando.

Promotor: O senhor pegou quem?

Kleber: Esse daqui, o branquinho.

Promotor: Ele estava com alguma coisa nas mãos?

Kleber: Tava com um capacete, um ventilador e a porta estava arrombada.”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, o Termo de Apreensão, o Laudo de Constatação, e o Laudo Pericial,
ID. 5305350, descrevendo a apreensão dos seguintes objetos e substâncias:

- 1 (um) ventilador, marca Arno, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais);

- 1 (um) capacete, marca San Marino, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais);

-

2 (dois) aparelhos celulares, marcas LG e Samsung;

- 2 (dois) relógios;

- importância de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais);

- 16 (dezesseis) porções de cocaína (pesando 4,331g - quatro gramas, trezentos e trinta e um miligramas de massa líquida total), e 01 (uma) porção de ‘maconha’ (pesando 2,656g - dois gramas, seiscentos e cinquenta e seis miligramas de massa líquida).

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante Franquias não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, destacam-se as ponderações do magistrado:

“Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06: ‘para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.’

In casu, houve a confirmação em juízo de aquisição de droga na residência do imputado, por meio da troca de objetos furtados por usuários.

Além disso, foi encontrado em sua residência o valor de R$ 463,00 (quatrocentos e sessenta e três reais) em notas diversas; 16 (dezesseis) pedras de pasta base de cocaína; 01 (uma) porção de maconha; 01 (um) dichavador; 01 (um) capacete Marca San Marino (trocado por droga pelo usuário Dionair); 01 (um) ventilador Arno (trocado por droga pelo usuário Dionair), além de 02 (dois) relógios e 02 (dois) aparelhos celulares.

Em consulta aos antecedentes do imputado, detecta-se a existência de mais um inquérito policial distribuído em 11.01.2018 contra si, também pelo crime de tráfico de drogas.

Não é o caso de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei no. 11.343/06, pois os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório somados aos elementos informativos colhidos em fase inquisitorial apontam de forma segura para a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, em suas modalidades guardar e manter em depósito (elemento objetivo).”

Ademais, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n.o 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006."

Com essas considerações, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Destaca-se que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.

(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação de
Franquias Izidoro Neto pela prática de tráfico de entorpecentes e de Dionair dos Santos Carvalho por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Por derradeiro, não assiste razão à defesa de Dionair no tocante à
aplicação do princípio da insignificância.

É sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a):

Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Com efeito, o valor de
um ventilador, marca Arno, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais) e de um capacete, marca San Marino, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais) totaliza R$ 160,00 (cento e sessenta reais), superior a
10% do salário-mínimo à época do fato, em 2018, que correspondia a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e não se revela como de escassa ofensividade social e penal.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEIO PRISIONAL MENOS SEVERO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.

2. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.)

3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4. Hipótese na qual resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.

5. Ainda que assim não fosse, considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 225,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), restando superado o critério jurisprudencialmente adotado e ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o meio prisional intermediário foi estabelecido em virtude da reincidência do paciente. Precedente.

7. Writ não conhecido.”
(HC 542.433/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Além disso, o furto foi
praticado mediante o rompimento de obstáculo, com o objetivo de comprar drogas, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta e torna incompatível a aplicação do Princípio da
Insignificância.

À vista do
exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020